Tribunal: TJBA
Processo: 8026605-21.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026605-21.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

AGRAVADO: SONIA MARIA DE ALMEIDA BITENCOURT

Advogado(s)
:
PEDRO BRAGA DE CASTRO SOUZA, MONIQUE MODESTO UNGAR ALVAREZ

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. CONFIRMAÇÃO TÁCITA DE TUTELA PROVISÓRIA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, que manteve a exigibilidade de astreintes decorrentes de tutela provisória deferida em ação de consignação em pagamento cumulada com declaração de inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais, reduzindo, contudo, o valor acumulado da multa para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Sustenta a agravante a impossibilidade de cobrança das astreintes diante da ausência de confirmação expressa da tutela antecipada na sentença.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença de procedência, ainda que sem confirmação expressa da tutela provisória anteriormente deferida, implica ratificação tácita da medida liminar; e (ii) saber se a redução do valor das astreintes para R$ 50.000,00 observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir
3. O Agravo de Instrumento possui natureza
secundum eventum litis
, limitando-se ao exame da legalidade da decisão agravada, sendo vedada a rediscussão do mérito da demanda originária.

4.A sentença que reconhece a ilegalidade das cobranças e declara a nulidade dos contratos objeto da lide configura confirmação tácita da tutela provisória anteriormente concedida, ainda que ausente manifestação expressa nesse sentido.

5.Em fase de cumprimento de sentença, deve ser observado o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, sendo vedada a rediscussão de matérias decididas na fase de conhecimento, nos termos dos arts. 505 e 509, § 4º, do CPC.

6. A revisão das astreintes possui caráter excepcional e deve observar os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente quanto à proporcionalidade entre o valor da obrigação, a finalidade coercitiva da multa e a vedação ao enriquecimento sem causa.

7.A redução do montante acumulado para R$ 50.000,00 mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, inexistindo ilegalidade ou abuso na decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A sentença de procedência que reconhece a ilegalidade da conduta discutida na demanda implica confirmação tácita da tutela provisória anteriormente concedida, ainda que ausente ratificação expressa. 2. A revisão do valor das astreintes deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa. 3. Em cumprimento de sentença, deve ser respeitado o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, vedada a rediscussão da lide.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 494, I, 505 e 509, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: AREsp 738.682/RJ; Apelação Cível 1002141-27.2016.8.11.0003.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.